Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO APONTADOS. NÃO CONHECIMENTO.

I. Não se conhece de embargos de declaração cujas razões não apontam a existência de nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

II. Recurso não conhecido.